Tribunal: TJMT
Processo: 1051545-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051545-43.2022.8
.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ABEL DOMINGOS PINHEIRO SIMOES - CPF: 690.029.911-34 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABERTURA DE CONTA EM NOME DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. ENCERRAMENTO DA CONTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

2. Não foi comprovado pela Recorrente que a conta foi aberta pelo Recorrido. Contudo a abertura de conta corrente de forma fraudulenta, por si só, não tem o condão de acarretar danos morais, considerando especialmente que a Recorrente providenciou o encerramento da conta no mesmo dia da abertura, não se verificando qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização por danos morais.

3. Não havendo prova mínima da ocorrência dos prejuízos alegados, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial de danos morais.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço, diante da abertura de conta de pagamento em nome do Reclamante sem a sua anuência e, via de consequência, declarando a inexistência da relação jurídica. Ademais, a Recorrente foi condenada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença pela improcedência da demanda, ao argumento de que não houve ilicitude na abertura da conta. Ademais, que o Recorrido não sofreu qualquer dano, considerando que durante o processo de abertura da conta sobreveio a sua inativação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023